Tribunal: TJDFT
Processo: 0736064-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. EXCESSO DO VALOR PRETENDIDO. INDEVIDA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E MORA. INOCORRÊNCIA.
1. A hipótese dos autos atrai as disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o), no entanto, a sua incidência, por si só, não significa, ou tampouco sugere, que a causa terá julgamento favorável ao consumidor, ou que lhe serão disponibilizados instrumentos processuais específicos, sem que haja a prévia comprovação de sua hipossuficiência técnica, o que não é o caso da presente demanda.
2. Quanto a alegação de inépcia da inicial, diferente do que alegado pela parte apelante, a petição inicial não é inepta, uma vez que resta suficiente a documentação entranhada aos autos para a cobrança deduzida na presente demanda.
3. Nesse sentido, verificou-se que, ao ajuizar a ação, a parte apelada/autora trouxe planilha detalhada das compras efetuadas pelo apelante/ré no cartão de crédito por ela utilizado, bem como a evolução do débito devido a quantias não pagas no vencimento de cada fatura, acrescidas de encargos da mora e de financiamento sobre o saldo devedor, além da incidência de impostos relativos à operação financeira.
4. Não se sustenta a alegação de que não houve a devida especificação quanto aos índices utilizados e forma de cálculo, os quais deram origem às quantias, uma vez que, conforme precedentes dessa Corte de Justiça, a apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido.
5. Em se tratando de mora pelo retardamento do cumprimento da obrigação, a parte apelante/ré fica sujeita, além da correção dos valores das faturas, aos juros de mora, pois, da mesma forma, os juros moratórios incidem, mês a mês, sobre o valor do mês anterior já atualizado, desde a data inicial até o termo final devido.
6. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.